Tribunal: TJMT
Processo: 1006253-14.2017.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006253-14.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cabimento]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), U. PIASSA COMERCIO DE CEREAIS - CNPJ: 26.053.159/0001-68 (AGRAVADO), JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTINA - CPF: 008.066.191-20 (ADVOGADO), JOSE INACIO FILHO - CPF: 872.410.131-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE NOTA FISCAL – IMPEDIMENTO – DÉBITOS JUNTO AO FISCO – CONDICIONAMENTO À QUITAÇÃO – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – INOBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - ILEGALIDADE - CERCEAMENTO DA ATIVIDADE COMERCIAL DO CONTRIBUINTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “A sanção por via oblíqua objetivando o pagamento de tributos, gerando cerceamento da atividade comercial do contribuinte, é ilegal, arbitrária e se constitui em prática vedada pelos Tribunais Superiores, a teor das Súmulas 70, 323 e 547, todas do Supremo Tribunal Federal”. (Apelação/Remessa Necessária 116241/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/3/2018, Publicado no DJE 27/3/2018)

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, M.M. Paulo Márcio Soares De Carvalho, nos autos do Mandado de Segurança nº 108938- 65.2017.811.0041 impetrado por U. PIASSA COMERCIO DE CEREAIS contra o ato tido por ilegal do Secretário de Gerência de Informações Cadastrais – GCAD/SEFAZ/MT-, que deferiu a liminar para determinar que a autoridade coatora libere a emissão de notas fiscais eletrônicas.

Aduz o Recorrente que a Empresa Agravada realizou seu cadastro na SEFAZ/MT em 20/10/2016, sendo submetida ao regime de tributação da estimativa simplificada, disciplinado pelo art. 157 e seguintes do RICMS/2014 e, portanto, deveria recolher o ICMS no ato da saída da mercadoria, conforme preceitua o art. 1o, IV, alínea b, da Portaria 100/96/SEFAZ.

Sustenta que a Empresa recorrida, no período compreendido entre outubro/2016 e fevereiro/2017, omitiu-se na declaração dos valores do tributo, tornando-se inadimplente quanto ao ICMS do período.

Informa que, diante das irregularidades apresentadas, foi instaurado o Termo de Início da Ação Fiscal no 153071, na data de 17/03/2017, com ciência em 20/03/2017, oportunidade em que a Empresa apresentou alguns documentos relativos às suas operações, deixando de prestar todas as informações referentes ao imposto, outras prestadas fora do prazo legal, com substituição de arquivo, após a ciência do termo de ação fiscal e, em relação aos meses de 11/2016, 12/2016, 01/2017 e 02/2017, não consta qualquer informação do recolhimento do tributo.

Discorre que os fiscais da Secretaria de Fazenda, em 21/03/2017, estiveram na sede da empresa e constataram que a estrutura não é compatível com o volume de movimentações realizadas pela Agravada, haja vista trata-se de um espaço com 25 m2, com pouca mobília e uma moça que se apresentou como representante da empresa. Verificaram, na oportunidade, que não há registro da passagem das mercadorias no Controle de Operações de Entrada da Secretaria de Fazenda, demonstrando a vinda das mercadorias dos Estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais para o Estado de Mato Grosso, como também não há registro das saídas das mercadorias nos Postos de Fiscalização.

Anota que a autoridade fiscal concluiu o seguinte: a) As instalações da agravada não correspondem com o volume de suas atividades; b) As saídas de mercadorias, em operações interestaduais com a classificação 6.901 – remessa para industrialização por encomenda, sem o destaque do ICMS, estão irregularmente amparadas pelo DIFERIMENTO; c) Do total de entradas (R$ 9.824.349,13, 99,69% foram de mercadorias adquiridas nos estados de RJ e MG, bem como a totalidade das vendas (R$ 9.648.746,67, 100% foram de mercadorias vendidas para RJ e MG, sem registro de passagem pelos Postos de Fiscalização; d) As informações prestadas pela empresa não comprovaram o recolhimento do imposto.

Defende que a suspensão da inscrição da contribuinte não ocorreu por falta do recolhimento do imposto apenas, mas por ausência de informações/emissão das notas fiscais na forma estabelecida pela legislação.

Sustenta que a necessidade da reforma da decisão, pois está evidenciado que a estrutura da empresa está voltada à prática de irregularidade fiscal, com intuito de violar a legislação tributária, praticando atividade econômica sem qualquer intenção de recolher os tributos, em desrespeito à livre concorrência.

Ao final, requer o provimento do recurso para cassar a decisão agravada, restabelecendo a suspensão da inscrição estadual, bem como o consequente impedimento de notas fiscais eletrônicas.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido em decisão - id. 796151 - .

Não houve contrarrazões ao agravo de instrumento, conforme certidão - id. 1000558 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso – id. 1064656 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital nos autos do Mandado de Segurança nº 108938- 65.2017.811.0041 impetrado por U. PIASSA COMERCIO DE CEREAIS contra o ato tido por ilegal do Secretário de Gerência de Informações Cadastrais – GCAD/SEFAZ/MT-, que deferiu a liminar para determinar que a autoridade coatora libere a emissão de notas fiscais eletrônicas.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que U. PIASSA COMERCIO DE CEREAIS

impetrou o Mandado de Segurança de nº 108938- 65.2017.811.0041 em face do ato tido como ilegal praticado pelo Secretário de Gerência de Informações Cadastrais – GCAD/SEFAZ/MT, visando o restabelecimento do seu direito à emissão de notas fiscais eletrônicas.

A liminar foi deferida pelo juízo
a quo,
razão pela qual o agravante interpôs o presente recurso.

Com efeito, forte de que é passível a análise da legalidade de ato praticado pela autoridade impetrada, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Dito isso, em situações excepcionais, em que for constatada a efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do writ.

De outro lado, para concessão de liminar visando a suspensão do ato apresentado como ilegal há necessidade da presença dos requisitos exigidos pelo art. 7º, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento - fumus boni iuris - e ineficácia da medida caso seja concedida somente ao final - periculum in mora.

Na espécie, cinge-se a controvérsia recursal quanto à determinação para liberar a emissão de notas fiscais eletrônicas pela agravada.

Sustenta o agravante que não há qualquer irregularidade no procedimento, uma vez que a emissão de notas fiscais eletrônicas foi restringida em decorrência da suspensão da inscrição estadual por irregularidades fiscais, nos termos do art. 17-H, da Lei Estadual nº 7.098/1998.

Entretanto, em que pese as alegações do agravante, tenho que a motivação do Fisco se revela temerária e desamparada da devida ampla defesa e contraditório, uma vez que, em princípio, a suspensão da inscrição cadastral se revela com intuito coercitivo para o pagamento de tributos em atraso.

Aliás, isso é o que se extrai das informações apresentadas pelo Fiscal de Tributos – id. 792568 -, em que há a seguinte conclusão:

“
Diante destes fatos; considerando a emissão de notas fiscais eletrônicas com destaque no imposto no valor de R$ 746.204,23 (setecentos e quarenta e seis mil duzentos e quatro reais e vinte e três centavos), sem o devido recolhimento do ato de saída, não declarada na Escrituração Fiscal Digital
, considerando ainda, que a sala onde se localiza o estabelecimento empresarial não comporta o acondicionamento de qualquer parte das mercadorias comercializadas, ou apresenta qualquer sinal do efeito desenvolvimento de atividade empresarial; procedemos a SUSPENSÃO POR IRREGULARIDADE FISCAL da inscrição estadual, como permite o Art. 17-H, da Lei Estadual nº 7.098/98” (Grifei).

Com efeito, neste juízo de cognição sumária, revela-se abusivo o Fisco restringir o livre exercício das atividades do contribuinte, impondo-lhes sanções político-administrativas com o propósito de obrigá-lo ao pagamento de tributos em atraso, como no caso dos autos, com a vedação da emissão das notas fiscais.

Ora, a Constituição Federal é clara quanto à liberdade de exercício da atividade econômica, independentemente da autorização de órgãos públicos (art. 170, parágrafo único), razão pela qual a restrição é indevida.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal possui o entendimento que são ilegítimas as restrições impostas pelo Poder Público ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, como meio de coerção indireta ao recolhimento de tributos, conforme sedimentado nas Súmulas nº 70, 323 e 547.

Cumpre ressaltar que não se discute a legitimidade da Administração Pública em exercer o poder de polícia, com a devida exação e fiscalização. Em contrapartida, não se mostra razoável a inscrição estadual, com a impossibilidade de emissão de notas fiscais e até mesmo da atividade empresarial, em inobservância ao contraditório e ampla defesa.

Não obstante a isso, é certo que o agravante detém mecanismos próprios para recebimento do crédito tributário, qual seja, a execução fiscal.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - INDEFERIDO - SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL - VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - NECESSIDADE -SEGURANÇA CONCEDIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Constitui violação a direito líquido e certo e ato que suspende de forma unilateral a inscrição estadual de empresa, por divergência cadastral, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa (CRF, art. 5º, LV).

(N.U 1001927-74.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)

APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – IMPRESSÃO DE NOTAS FISCAIS – NEGATIVA DO FISCO AO ARGUMENTO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS – CONDICIONAMENTO À SUA QUITAÇÃO – ILEGALIDADE – CERCEAMENTO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE COMERCIAL DO CONTRIBUINTE E UTILIZAÇÃO DE MEIO COERCITIVO PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS QUE O FISCO ENTENDE DEVIDO - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1-Mostra-se abusiva e ilegal, passível de ser sanada por via mandamental, a negativa do Fisco Estadual que condiciona a emissão de talonários de Notas Fiscais, ao pagamento de débitos que entende devido pelo contribuinte, na medida em que o Ente Público Fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos.2 –
A sanção por via oblíqua objetivando o pagamento de tributos, gerando cerceamento da atividade comercial do contribuinte, é ilegal, arbitrária e se constitui em prática vedada pelos

Tribunais Superiores, a teor das Súmulas 70, 323 e 547, todas do Supremo Tribunal Federal.

(Apelação/Remessa Necessária 116241/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/3/2018, Publicado no DJE 27/3/2018)

Partindo dessas premissas, em juízo cognitivo sumário, não restam evidenciados os requisitos para permitir a imposição de restrição à emissão de notas fiscais da agravada, razão pela qual o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

No caso, cinge-se à controvérsia quanto à suspens

ão da exigibilidade do crédito tributário decorrente do TAD nº. 1123332-4 no valor de R$ 6.998,55 (seis mil novecentos e noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos), ao fundamento de que há ilegalidade na resolução nº 007/2008-SARP e dos art.s 444 e 445 do ICMS.

Colhem-se as seguintes informações do TAD:

“NOTAS FISCAIS Nº.: 5886.

INFRAÇÃO: Art. 598 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014 c/c Art. 3º, §3º, §4º e §5º da Lei 7.098/1998..

PENALIDADE: Artigo 41, caput, da Lei Estadual 7.098/1998..

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: VER INF EXTRAS..

(...)

REFERENTE A AÇÃO FISCAL ONDE O VEICULO V W / 19320 CLC , PLACA: KWD2875/PR, CONDUZIDO PELO SR. ROSALDO PRADO, CPF.: 514.327.061-87, INTERCEPTADO PELO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE PATIO DA UOF-CORRENTES QUANDO TENTAVA EVADIR DA AREA DE FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO FISICA DA CARGA (TVF 23058). AS DANFES Nº 5886 ACOBERTANDO DIVERSAS MERCADORIAS NÃO FORAM APRESENTADAS AO FISCO PARA O DEVIDO TRATAMENTO, APÓS AUTUAÇÃO FOI EMITIDO O ROMANEIO Nº 9508631.

APÓS A FISCALIZAÇÃO CONSTATOU-SE:

1 - NÃO HÁ APOSIÇÃO DE CARIMBO DO POSTO FISCAL DE ENTRADA NO ESTADO DO MATO GROSSO NOS DOCUMENTOS FISCAIS APRESENTADOS.

2 - COMO NÃO HÁ APOSIÇÃO DE CARIMBO E NEM REGISTRO DE PASSAGEM NO SISTEMA DO ESTADO DO MATO GROSSO E PORTAL NACIONAL DE NF_E. CONCLUI-SE QUE NÃO FORAM ENTREGUES OS DOCUMENTOS NO POSTO FISCAL DE ENTRADA DO MATO GROSSO. INFRAÇÃO: ART. 10-B, INCISO XIV DO RICMS APROVADO PELO DECRETO 1944/89. PENALIDADE: ART. 45, INCISO IV, ALINEA L DA LEI 7098/98.

O ICMS SERA ANTECIPADO CONFORME RESOLUÇÃO 007/2008

A PENALIDADE FOI COBRADA ATRAVÉS DO TAD Nº 11233296.

MERCADORIA DESTINADO PARA CONTRIBUINTE NÃO CADASTRADO NO CCE/MT, SUJEITO AO RECOLHIMENTO DO ICMS.( Informação conforme anexo). FICA O SUJEITO PASSIVO, RESPONSAVEL PELO RECOLHIMENTO DO ICMS, NOS TERMOS DO ART. 598 DO RICMS/MT, TENDO EM VISTA, NÃO ESTAR CADASTRADO CONFORME DITA AS NORMAS DA RECEITA PUBLICA ESTADUAL, OBSERVAMOS TAMBÉM QUE A EMPRESA ESTA CADASTRADA NA RECEITA FEDERAL DO0 BRASIL, COM CNAE 07.24.-/01 - EXTRAÇÃO DE MINERIO DE METAIS PRECIOSOS ( CNPJ ¿ 21.393.119/0001-41). MERCADORIA ACOBERTADA PELO DANFE Nº 5886 ( chave de acesso: 41160182454018000128550010000058861000058860).”

Diante disso, depreende-se do referido termo de apreensão e depósito que a infração decorre que a nota fiscal apresentada acobertava diversas mercadorias que não foram apresentadas à autoridade fazendária para o devido tratamento tributário, bem como do fato de que não houve aposição de carimbo no posto de fiscal de entrada no Estado de Mato Grosso, razão pela qual o ICMS foi cobrado de forma antecipada.

A respeito, é o art. 2º da resolução nº 007/2008/SARP:

Art. 2º
O recolhimento antecipado do imposto aplica-se ainda, em relação às operações e/ou prestações cujo respectivo documento fiscal for encontrado sem a aposição de carimbo e/ou visto de servidor de Posto Fiscal pelos quais transitou anteriormente.

Como é cediço, o transporte de mercadorias sem documento fiscal idônea e regular configura infração material de efeitos permanentes, conforme disposição da Lei Estadual nº 7.098/98, especificamente em seus artigos 17, 35–A e 35-B:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte: (artigo retificado-DOE. de 05.01.99)

(...)

XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

XV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar o veículo, a documentação fiscal relativa à prestação de serviços de transporte, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

Art. 35-A As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. (Acrescentado pela Lei
7.364/00
) Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.

Art. 35-B Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que: (Acrescentado pela Lei 7.364/00)

I - não seja o regularmente exigido para a respectiva operação ou prestação;

II - não contenha as indicações necessárias à perfeita identificação da operação ou da prestação, ensejando a falta do pagamento do imposto devido na mesma;

III - embora atendendo aos requisitos formais, tenha sido emitido por contribuinte em situação cadastral irregular ou por quem não esteja autorizado a fazê-lo;

IV - já tenha produzido os respectivos efeitos fiscais;

V - tenha sido objeto de adulteração ou falsificação ou contenha qualquer outro vício;

VI - esteja desacompanhado de qualquer outro documento de controle exigido na forma da legislação tributária;

VII - discrimine mercadoria ou serviço que não corresponda ao objeto da operação ou da prestação;

VIII - resulte na consignação de valor, quantidade, qualidade, espécie, origem ou destino diferentes nas suas vias;

IX - embora atendendo a todos os requisitos, esteja acobertando mercadoria encontrada na posse de pessoa diversa daquela nele indicada como sua destinatária.

X - tenha sido emitido após expirado o prazo de validade nele consignado. (Acrescentado pela Lei 7.867/02)”

Ainda, é certo também que o Regulamento do ICMS de Mato Grosso dispõe sobre a necessidade de apresentação das notas fiscais para aposição de carimbo e para registro de passagem junto ao Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais,
in verbis:

Art. 180 A Nota Fiscal conterá nos quadros e campos próprios, observada a disposição gráfica dos modelos 1 e 1-A, as seguintes indicações: (cf. art. 19 do Convênio SINIEF s/nº, de 15/12/70, redação dada pelo Ajuste SINIEF 3/94 e respectivas alterações)

(...)

§16 A aposição de carimbos nas Notas Fiscais, quando do trânsito da mercadoria, deve ser feita no verso das mesmas, salvo quando forem carbonadas.”

(...)

Art. 375. Sem prejuízo de outras situações previstas neste regulamento, nas hipóteses adiante arroladas, os contribuintes mato-grossenses deverão inserir, no Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais, os dados relativos às respectivas operações ou prestações, bem como atender as demais disposições deste capítulo: (cf. inciso X do caput do art. 17 da Lei nº 7.098/98)

(...)

Art. 377 Nas hipóteses arroladas no artigo 375, para comprovação da inserção dos dados no Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais, será gerado, automaticamente,
o Comprovante de Registro de Informações de Notas Fiscais/Documentos Fiscais, que deverá ser impresso pelo contribuinte para acompanhar o trânsito da mercadoria, dentro do território do Estado.

§
1º O Comprovante referido no caput deste artigo deverá ser apresentado pelo condutor do veículo utilizado no transporte da mercadoria, juntamente com os correspondentes documentos fiscais e de arrecadação, se exigido o imposto a cada operação ou prestação, em todos os Postos Fiscais, fixos ou móveis, em funcionamento no trajeto estadual, para as verificações pertinentes e, quando for o caso, procedimentos de baixa, conforme previsto no artigo 378.

Com efeito, não vislumbro,
prima facie,
a irregularidade da autuação fazendária, uma vez que a apreensão da mercadoria transportada e lavratura do TAD ocorreram para
cessar infração à legislação tributária verificada na operação e impedir a circulação de materiais não acobertados por documentação fiscal idônea e por conta de irregularidades no cadastro do contribuinte junto ao órgão fazendário.

Logo, frente às irregularidades constatadas pelo Fisco,
nesta esfera de cognição sumária, mostra-se correta a imposição do recolhimento antecipado do imposto devido pela própria operação.

Neste norte, em recente julgamento do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR)
n. 1012269-81.2017.8.11.0000, por este Egrégio Tribunal de Justiça, foi fixado que:

DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MODULAÇÃO.

1- O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas.

2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja:
a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.

Ainda, a respeito da legalidade da Resolução nº 07/2008/SARP, é certo que
a jurisprudência do STJ é pacífica quanto à
legalidade do regime de pagamento antecipado do ICMS, ao estabelecer que a lei instituidora do tributo tanto pode fixar o pagamento para o momento do fato gerador, antecipá-lo ou determinar o diferimento para momento posterior. A propósito:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ICMS. REGIME DE PAGAMENTO. ANTECIPADO SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DA EMPRESA DESPROVIDO. 1. O STJ firmou sua compreensão no sentido de ser legítima a cobrança antecipada do ICMS através do regime normal de tributação, desde que exista previsão legal local, o que se verifica no caso em apreço. 2. Agravo Regimental da empresa desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1273501 RS 2011/0169860-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 21/09/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2017)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ICMS. REGIME DE PAGAMENTO ANTECIPADO SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. LEGALIDADE. ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTE STJ. OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE. INVIABILIDADE. 1. O STJ firmou sua compreensão no sentido de ser legítima a cobrança antecipada do ICMS através do regime normal de tributação, isto é, sem substituição tributária, na forma preconizada pela Lei Estadual 8.820/89 e pelo Decreto Estadual 39.820/99, ambos do Estado do Rio Grande do Sul. Precedentes: AgRg no Ag 1413628/RS, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe 10/08/2012, AgRg no REsp 1176188/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 02/08/2012, AgRg no REsp 1218374/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/02/2012, DJe 17/02/2012, REsp 1184595/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2010, DJe 20/09/2010, AgRg no REsp 1139380/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/04/2010, DJe 23/04/2010, REsp 998.668/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/05/2008, DJe 05/06/2008. 2. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, ainda que para fins de prequestionamento, examinar na via especial suposta violação a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 1130023 RS 2009/0054415-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 19/09/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2013)

Nesse sentido, é também o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça e, inclusive, desta Câmara, conforme se verifica:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUINTE OBRIGADO AO RECOLHIMENTO DO ICMS ANTECIPADO – RESOLUÇÃO 07/2008 SARP – LEGALIDADE – ANULAÇÃO DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO E DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO – DENEGAÇÃO DA ORDEM – REEXAME PREJUDICADO.
A Resolução nº 07/2008 – SARP não padece de ilegalidade, uma vez que se destina ao fim de apenas regulamentar a situação prevista nos artigos 444 e 445 do RICMS/MT, de forma que não institui ou cria nenhuma situação jurídica além daquela já prevista em lei.
(Apelação / Remessa Necessária 166517/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/03/2017, Publicado no DJE 22/03/2017)

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — APREENSÃO DE MERCADORIA — POSSIBILIDADE — CONTRIBUINTE OBRIGADO AO RECOLHIMENTO DO ICMS ANTECIPADO.
RESOLUÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE

FAZENDA DE MATO GROSSO Nº 7, DE 8 DE DEZEMBRO DE

2008-SARP, E REGIME DE ICMS GARANTIDO INTEGRAL —

EXIGÊNCIA A TODOS OS CONTRIBUINTES — ILEGALIDADE OU

INCONSTITUCIONALIDADE — INEXISTÊNCIA.
QUESTÕES FÁTICAS — NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO — AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. A obrigação de recolher o imposto simultaneamente a cada operação não infringe o verbete nº 323 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Supremo Tribunal Federal. Logo, inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes e impedir circulação de mercadoria sem o pagamento do ICMS devido.
Não se vislumbra a ilegalidade ou inconstitucionalidade da Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, e do regime de ICMS garantido integral, por ausência de inovações. O regime de ICMS garantido integral é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento.
A existência de questões eminentemente fáticas é suficiente a afastar a liquidez da prova para o fim de impetração de mandado de segurança, ante a necessidade de submetê-las ao contraditório, nos termos do artigo 333, II, do Código de Processo Civil.Sentença retificada. (ReeNec 63880/2016, Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 12/12/2016)

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUINTE OBRIGADO AO RECOLHIMENTO DO ICMS ANTECIPADO – RESOLUÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO Nº 7, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2008- SARP - REGIME DE ICMS GARANTIDO INTEGRAL – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – APELO DESPROVIDO.
O regime de ICMS garantido integral é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento.

Não se vislumbra a ilegalidade ou inconstitucionalidade da Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008- SARP .
(N.U 0059164-96.2014.8.11.0041, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/09/2019, Publicado no DJE 17/09/2019)

Partindo dessas premissas, não restam evidenciados os requisitos para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, razão pela qual o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020